Tribunal: TJPA
Processo: 0004434-59.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004434-59.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: BENEDITO LOBATO BAILAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS.
RE
765.320/MG (TEMA 916). SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DEFINIÇÃO DOS PERCENTUAIS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De início, quanto ao vínculo havido cabe observar que o autor fora contratado (01/11/2012) de forma precária, sem concurso público, para desempenhar a função de Auxiliar Operacional 01, sendo distratado em 30/11/2016.

2.

Quanto ao período da contratação não há dúvida acerca de sua vigência até 30/11/2016 tendo em vista o último contracheque juntado aos ser relativo ao mês de dezembro/2016.

3.

Sem grande esforço cognitivo já se percebe que essa contratação, inicialmente precária, acabou sendo desnaturada pela extensão incompatível com sua transitoriedade tornando-se, assim, nula por infringência da regra de acesso aos cargos públicos (art. 37, II, §2º da CF).

4.

O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de ser devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (art. 19-A da Lei nº 8.036/90) ao servidor temporário cujo contrato seja declarado nulo (RE 965.320 - Tema 960).

5.

Quanto aos honorários advocatícios a sentença empreendeu arbitramento em quantias absolutas comportando, assim, singela alteração buscando deixá-la compatível com o disposto no art. 85 do CPC, notadamente pela iliquidez da condenação.

6.

Recurso conhecido parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0004434-59.2017.8.14.0070

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: LUANA PATRICIA VASCONCELOS COSTA (OAB/PA 28.691)

APELADO: BENEDITO LOBATO BAILÃO

ADVOGADO: DENILSON FERREIRA DA CRUZ (OAB/PA 11.133)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

O Município de Abaetetuba interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o ente público ao pagamento de valores relativos ao FGTS, no período de 01/12/2012 a 30/11/2016.

Em brevíssima síntese, o apelante sustentou não ser aplicável ao caso o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 em razão do vínculo precário possuir natureza administrativa.

Aduziu não ter havido comprovação do período integral da contratação motivo pelo qual pediu a exclusão do pagamento (FGTS) dos meses de agostos a novembro de 2016.

Por fim, pleiteou a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor da respectiva procuradoria municipal.

Finalizou requerendo o provimento deste apelo para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral, subsidiariamente excluir da condenação os meses

agostos a novembro de 2016, finalmente majorar os honorários advocatícios arbitrados em favor da procuradoria municipal e reduzir os honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono do apelado.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Matéria absolutamente conhecida pelos membros desta Corte.

De início, quanto ao vínculo havido cabe observar que o autor fora contratado (01/11/2012) de forma precária, sem concurso público, para desempenhar a função de Auxiliar Operacional 01, sendo distratado em 30/11/2016.

Quanto ao período da contratação não há dúvida acerca de sua vigência até 30/11/2016 tendo em vista o último contracheque juntado aos ser relativo ao mês de dezembro/2016 (ID 10983445).

Sem grande esforço cognitivo já se percebe que essa contratação, inicialmente precária, acabou sendo desnaturada pela extensão incompatível com sua transitoriedade tornando-se, assim, nula por infringência da regra
de acesso aos cargos públicos (art. 37, II, §2º da CF).

O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de ser devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (art. 19-A da Lei nº 8.036/90) ao servidor temporário cujo contrato seja declarado nulo (RE 965.320 - Tema 960). Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Dessa forma, em razão da declaração de nulidade do vínculo precário (Tema 960) é devido o FGTS, obviamente que respeitada a prescrição quinquenal consoante ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Quanto aos honorários advocatícios a sentença empreendeu arbitramento em quantias absolutas comportando, assim, singela alteração buscando deixá-la compatível com o disposto no art. 85 do CPC, notadamente pela iliquidez da condenação.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo

interposto, no sentido de reformar parcialmente a sentença reconhecendo a obrigação de ambas as partes pagarem honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, cuja definição dos respectivos percentuais deverá ocorrer na liquidação do julgado conforme art. 85, §§ 2º ao §4º, II do CPC. Assinalo, oportunamente, que a parte autora litiga sob o pálio da Justiça Gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/07/2023